Tribunal: STJ
Processo: 0710703-77.2021.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2091828 - MG (2022/0082122-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS TUCURUI LTDA
ADVOGADO
: JOAO VICTOR MARTINS OLIVEIRA MAGALHAES - MG176599
AGRAVADO
: FERNANDO DE SOUZA MONTEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
SILVIA MILAGRES DE CASTRO - MG150294
LETICIA MARIA DIAS REZENDE - MG184717
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE
IMÓVEIS EM DUPLICIDADE. CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRESCRIÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
INTERRUPÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 284/STF.
1. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de relação
de consumo e da prescrição encontra óbice, no caso concreto, na
Súmula no 7/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando a alegação de ofensa legal é formulada de forma genérica e/ou
quando ausente o dispositivo de lei federal violado. Aplicação da
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
18/11/2025
24/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52610265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 0d7bc79b-5d5f-426e-87a4-845331a9af14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2091828 - MG (2022/0082122-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS TUCURUI LTDA
ADVOGADO
: JOAO VICTOR MARTINS OLIVEIRA MAGALHAES - MG176599
AGRAVADO
: FERNANDO DE SOUZA MONTEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680

SILVIA MILAGRES DE CASTRO - MG150294

LETICIA MARIA DIAS REZENDE - MG184717
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE
IMÓVEIS EM DUPLICIDADE. CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRESCRIÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
INTERRUPÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 284/STF.
1. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de relação
de consumo e da prescrição encontra óbice, no caso concreto, na
Súmula no 7/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando a alegação de ofensa legal é formulada de forma genérica e/ou
quando ausente o dispositivo de lei federal violado. Aplicação da
Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
TUCURUÍ LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO INDENIZATÓRIA — VENDA DE
IMÓVEIS EM DUPLICIDADE — CONSTRUTORA — RELAÇÃO DE CONSUMO —
PRESCRIÇÃO — CINCO ANOS — AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR
PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL — INTERRUPÇÃO DO PRAZO. Configura - se
como relação de consumo a relação estabelecida entre o comprador de imóvel e
a construtora responsável pelo empreendimento, quando ambos se subsumem
perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor (artigo 2°,
caput, e 3°, caput, e § 2°, do Código de Defesa do Consumidor). Considerando
que a pretensão do agravado é a indenização por danos decorrentes do
contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, o prazo
prescricional é de 5 anos, nos termos do
do CDC. Conforme
art. 27,
entendimento
jurisprudencial,
tratando-se
de
pretensão
indenizatória
decorrente da venda de imoveis em duplicidade, o prazo prescricional se inicia
na data do registro da segunda alienação no Cartório de imoveis, quando é
dado publicidade ao ato. O curso do prazo prescricional é interrompido pelo
despacho que ordena a citação, bem como por qualquer ato judicial que
Documento eletrônico VDA51802321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:39
Código de Controle do Documento: efdc15ce-a8e2-4971-801b-cd0562a8189b

constitua em mora o devedor, nos termos do
I, V e parágrafo único do
art. 202,
CC c/c
do CPC; assim, o ajuizamento de ação anterior perante a
art. 240,
Justiça federal, com a regular citação do devedor, interrompe a prescrição" (e-
STJ fl. 225).

Não foram interpostos embargos de declaração.
No recurso especial, a recorrente alega violação do artigo 206, § 3o, V, do
Código Civil, alegando, em síntese, a não incidência do diploma consumerista à relação
jurídica em debate e a ocorrência da prescrição, devendo ser aplicado o prazo
prescricional trienal.
Aduz, ainda, que não houve a interrupção da prescrição.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 287).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
As conclusões do tribunal de origem acerca da existência de relação de
consumo e da prescrição decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
Inicialmente, impende perquirir sobre a existência de relação de
consumo entre as partes. Nesse aspecto, entendo ser a relação existente entre
as partes uma relação de consumo, na medida em que ambos se subsumem
perfeitamente aos conceitos ju rídicos de consumidor e fornecedor (artigo 2°,
caput, e 3°, caput, e § 2°, do Código de Defesa do Consumidor). In casu,
ressalto que a agravante/vendedora é sociedade empresária que explora o
ramo de construções e empreendimentos, ao passo que o agravado/comprador
adquiriu o bem como destinatário final.
(...)
No agravado caso em comento, é a indenização por considerando
que danos decorrentes a pretensão do contrato de promessa de compra e
venda celebrado entre as partes, havendo relação de consumo entre elas, o
prazo de prescrição é aquele previsto no
do CDC.
art. 27
(...)
No caso dos autos, constato que o contrato de promessa de com pra
e venda foi celebrado pelas partes em
O agravado, por sua vez,
29/10/2007.
alega que tomou ciência da posterior alienação dos imoveis a terceiros apenas
em 2012, quando teve negado o registro dos bens pelo Cartório; tendo ajuizado
ação declaratória de nulidade das referidas alienações, em 2013, cujos
pedidos foram julgados improcedentes e a decisão transitou em julgado em
2017.
Nesse
diapasão,
é
cediço
que,
conforme
entendimento
jurisprudencial, tratando-se de pretensão indenizatória decorrente da venda
de imóveis em duplicidade, o prazo prescricional se inicia na data do registro
da segunda alienação no Cartório de imoveis, quando é dado publicidade ao
ato. Assim, o termo inicial da prescrição seria o ano de 2009, quando
ocorreram os registros das alienações dos imóveis a terceiros. Logo, aplicando-
se o prazo quinquenal, a priori, a pretensão do comprador/agravado te ria
prescrito em 2014.
Contudo, in casu, o autor alega que ajuizou ação visando a
declaração de nulidade desses negócios jurídicos, no ano de 2013, a qual
Documento eletrônico VDA51802321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:39
Código de Controle do Documento: efdc15ce-a8e2-4971-801b-cd0562a8189b

transitou em julgado em 2017 (autos n° 0039775-49.2013.401.3800, perante
a Justiça Federal).
Com efeito, é sabido que o curso do prazo prescricional é
interrompido pelo despacho que ordena a citação, bem como por qualquer ato
judicial que constitua em mora o devedor, recomeçando a contagem do prazo
prescricional a partir do último ato praticado no processo que a interromper,
nos termos do
I, V e parágrafo único do CC c/c
do CPC"
art. 202,
art. 240,
(e-
STJ fls. 227/233).

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. RESCISÃO
CONTRATUAL. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFEITO DE
SEGURANÇA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
QUINQUENAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRETENSÃO DE REEXAME DA
CAUSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO

DO
NCPC.
DISSÍDIO

ART.
1.022
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, consoante o disposto no art. 27
do CDC, a pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou
do serviço se submete ao prazo de prescrição quinquenal, contado a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria. Precedentes.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
4. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
,
art. 1.022,
CPC/1973)
não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
6. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o
dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a
Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela
alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relator
AREsp 2.389.675/BA,
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
.
4/9/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SUPOSTA FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA SEGURADORA. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL DO
DO CDC. AJUIZAMENTO DA DEMANDA QUANDO
ART. 27
JÁ
ESCOADO
O
LAPSO
TEMPORAL.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A revisão das conclusões estaduais - acerca de configuração da prescrição
da pretensão autoral - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
Documento eletrônico VDA51802321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:39
Código de Controle do Documento: efdc15ce-a8e2-4971-801b-cd0562a8189b

3. Agravo interno desprovido" (AgInt no
Relator
AREsp 2.083.154/SC,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/8/2022,
17/8/2022)

Quanto à alegada ausência de interrupção da prescrição, verifica-se que não
houve a indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados, o que atrai a
incidência da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.883.658/MT,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025,
DJEN de
.
20/10/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51802321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:39
Código de Controle do Documento: efdc15ce-a8e2-4971-801b-cd0562a8189b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.091.828 / MG
Número Registro: 2022/0082122-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07107037720218130000
10000181381120001
10000181381120002
10000181381120003
10000181381120004 10000181381120005 10000181381120006 2021003827315 51377216720188130024
7107037720218130000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS TUCURUI LTDA
ADVOGADO
: JOAO VICTOR MARTINS OLIVEIRA MAGALHAES - MG176599
AGRAVADO
: FERNANDO DE SOUZA MONTEIRO
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
SILVIA MILAGRES DE CASTRO - MG150294
LETICIA MARIA DIAS REZENDE - MG184717
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52587023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: 0055d94e-5067-4a72-8b68-feeda74d2403

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: 0055d94e-5067-4a72-8b68-feeda74d2403